Tribunal: TJBA
Processo: 8033291-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033291-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNO ALVES DE MORAES RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REVISÃO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. FORMA SIMPLES.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO

PROVIDA
S
.

1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355 do CPC, não restando configurado o cerceamento de defesa, tendo em vista que cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento.

2. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

3. O percentual da taxa pactuada nos respectivos contratos celebrados entre as partes mostraram-se superiores à taxa média de mercado para o período, restando evidenciado o excesso, sendo passível de revisão pelas vias judiciais.

4. A má-fé não restou demonstrada, sendo certo que essa não se presume, devendo, portanto, a restituição dos valores a serem apurados ser procedida na forma simples. Sentença mantida.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO

PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
0309789-78.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelado,

MANOEL MACEDO JÚNIOR
, e, como apelado/apelante,
ITAÚ UNIBANCO S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
a ambas as Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)